Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-67.2018.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000403-67.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), HOTEL SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME - CNPJ: 06.237.470/0001-50 (APELADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), THAYSSA GABRIELLE VOLPATO - CPF: 026.655.881-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO ABRUPTO E DESPROPORCIONAL NO CONSUMO. FALHA DA CONCESSIONÁRIA EM COMPROVAR A REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR SEM PRESERVAÇÃO PARA PERÍCIA. REVISÃO DAS FATURAS PELA MÉDIA HISTÓRICA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação revisional, determinou o recálculo das faturas do período de janeiro de 2015 a junho de 2018 com base na média de consumo, bem como a restituição simples de valores pagos a maior, em razão de aumento abrupto e injustificado do faturamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a cobrança de consumo de energia elétrica manifestamente superior à média histórica, sem justificativa técnica idônea, configura falha na prestação do serviço; (
ii
) se a impossibilidade de perícia conclusiva, decorrente da substituição do medidor pela concessionária, transfere a esta o ônus de provar a regularidade do faturamento; (
iii
) se é devida a revisão das faturas com base na média de consumo e a restituição simples dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre a concessionária e o consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica da parte consumidora (art. 6o, VIII, do CDC). 4. Evidenciado o aumento abrupto e desproporcional nas faturas de energia, compete à concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC,
comprovar a regularidade da medição e a correspondência entre o valor faturado e o consumo real, ônus do qual não se desincumbiu. 5. A substituição do medidor pela concessionária, sem a devida preservação do equipamento para a realização de perícia técnica, obsta a produção de prova essencial à aferição da regularidade da cobrança, reforçando a presunção de falha na prestação do serviço. 6. Comprovada a cobrança indevida, é devida a restituição dos valores pagos a maior, na forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da fornecedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8.
Em ações que discutem a regularidade de faturas de energia elétrica, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, cabendo à concessionária comprovar a legitimidade da cobrança, especialmente diante de aumento abrupto no consumo.

9.
A impossibilidade de realização de perícia técnica conclusiva, por conduta imputável à concessionária que substitui o medidor sem preservá-lo, autoriza a revisão das faturas com base na média histórica de consumo da unidade.

10.
Comprovada a cobrança de valores superiores ao consumo médio e ausente prova da regularidade da medição, impõe-se a restituição simples do indébito ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil,
arts
. 85, § 11, e 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1028617-24.2024.8.11.0003, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 30/07/2025; TJMT, N.U 1009920-74.2023.8.11.0007, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28/01/2026; TJMT, Apelação Cível 1019962-37.2022.8.11.0002, Rel. Desa. Tatiane Colombo, j. 06/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A com o fito de reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por HOTEL SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS. A decisão determinou que a requerida proceda à revisão das faturas de energia elétrica da unidade consumidora n. 6/393770-3, referentes ao período de janeiro de 2015 a junho de 2018, recalculando os valores com base na média de consumo a ser apurada em liquidação de sentença, e condenou à restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior.

A Apelante, ENERGISA
em suas razões recursais alega
que o laudo pericial judicial não atestou a existência de superfaturamento, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito
,
a medição de consumo foi regular, e as variações de consumo são normais para a atividade de hotelaria (sazonalidade), não destoando significativamente do histórico da unidade
,
a responsabilidade da concessionária limita-se ao ponto de entrega, conforme Resoluções da ANEEL,
em que
as faturas gozam de presunção de veracidade
,
não há dever de restituir valores, pois não houve cobrança indevida
e
não ocorreu má-fé
.

Por fim, r
equer, ao final, a reforma da sentença para julgar a ação totalmente improcedente.

A parte Apelada, HOTEL SAO FRANCISCO, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença,
uma vez que restou comprovado nos autos que o consumo cobrado nas fatura objeto da lide foi indevido, porque o medidor foi substituído pela
concessionária sem as devidas cautelas
o que
inviabilizou a perícia conclusiva,
consequentemente,
a condenação à restituição simples
dos valores cobrados indevidamente
é correta, decorre da falha objetiva na prestação do serviço, independente da prova de má-fé. Requer o improvimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
,
conheço
do recurso de apelação.

A controvérsia
recursal,
cinge-se
na verificação d
a validade do
consumo registrados nas faturas de janeiro/2015 a junho/2018,
e
se é devida a restituição dos valores pagos pela consumidora a maior nas faturas objeto da lide
.

A relação estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do referido diploma, diante da nítida hipossuficiência técnica da parte autora.

Da análise detida do histórico de consumo da unidade consumidora da apelada, restou evidenciada uma elevação abrupta e manifestamente desproporcional. O consumo, cujas faturas habitualmente orbitavam em torno de R$ 700,00, saltaram de modo atípico para montantes que ultrapassaram a cifra de R$ 4.400,00 mensais no período apurado.

Cabia à apelante, nos ditames do art. 373, II, do CPC, demonstra
r
por meio de prova técnica robusta, que os picos faturados refletiam inquestionavelmente a carga consumida pela unidade. Desse ônus processual a concessionária não se desincumbiu.

Ressalta-se que
a impossibilidade de realização de prova pericial judicial conclusiva no equipamento medidor decorreu de conduta imputável à própria requerida
que
procedeu à substituição do medidor de energia sem preservá-lo para aferição em juízo ou mediante laudo técnico isento emitido por órgão competente delegado pelo INMETRO (como o IPEM/MT). Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.000/2021 –
AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E LAUDO DE PERÍCIA METROLÓGICA – COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO FATURAMENTO POR MEIO DE TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS LEGAIS PELA CONCESSIONÁRIA
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME OU INTERRUPÇÃO DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme a Resolução Normativa ANEEL no. 1.000/2021, diante de indícios de irregularidade no consumo, a concessionária de energia deve emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e, se necessário, solicitar perícia metrológica, além de elaborar relatório de avaliação técnica e avaliar o histórico de consumo.

A não emissão do TOI e do laudo de perícia metrológica, e a apresentação de telas sistêmicas como única prova, configuram prova unilateral, insuficiente para atestar a legalidade do débito e comprovar a regularidade do faturamento.

A cobrança excessiva de energia elétrica, sem a devida comprovação de sua regularidade pela concessionária, justifica a revisão dos valores.

O dano moral não se configura quando não há comprovação de negativação do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito ou interrupção do fornecimento de energia elétrica.

A ausência de má-fé por parte da concessionária inviabiliza a condenação à restituição em dobro dos valores pagos em excesso.

(N.U 1028617-24.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 04/08/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA DE CONSUMO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO FATURAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR
. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que determinou o recálculo de faturas com base na média dos 12 meses anteriores, diante de aumento abrupto e injustificado nos valores cobrados, e fixou indenização por danos morais à consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de consumo muito superior à média mensal anterior sem justificativa técnica idônea; (
ii
) estabelecer se há direito à indenização por danos morais decorrente da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre concessionária de energia elétrica e usuária final, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva, conforme o art. 14 do CDC.

A concessionária não demonstrou de forma eficaz que os valores lançados nas faturas impugnadas refletiam
consumo real, limitando-se a apresentar laudo de funcionamento regular do medidor, insuficiente diante da inversão do ônus da prova.

A elevação de mais de 70% na média de consumo, sem justificativa plausível, configura cobrança indevida e falha na prestação do serviço, autorizando a revisão com base na média histórica dos 12 meses anteriores.

Não se configuram danos morais na hipótese, pois não houve corte indevido do serviço nem repercussão grave na esfera pessoal ou patrimonial da consumidora, sendo o aborrecimento insuficiente para justificar a indenização.

Impõe-se a exclusão da condenação por danos morais e a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO
.
Recurso parcialmente provido.

(N.U 1009920-74.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

A restituição dos valores cobrados
a maior
nas faturas de janeiro/2015 a junho/2018, é devida, isso porque restou provada a ilegalidade
do aumento
no consumo
de energia
nas faturas,
a qual ocasionou a cobrança indevida dos valores nelas cobrados
,
de acordo

com
o art.
4
2, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. A corroborar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ULTRAPASSAM A MÉDIA DE CONSUMO NORMAL DA UNIDADE
– UNIDADE CONSUMIDORA RURAL - NECESSIDADE DE REFATURAMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO ANTE A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR –
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES

- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O objeto do recurso diz respeito à suposta abusividade da cobrança das faturas de energia elétrica na consumidora da Apelada nos meses de agosto/2020 (valor R$ 1.020,34) e fevereiro/2021 (R$ 1.234,19), a exclusão do nome da Recorrida dos órgãos de restrição ao crédito, à restituição do indébito e a possibilidade de reparação dos danos
morais.
As faturas questionadas apresentam valores muito superiores à média de consumo, sem justificativa plausível, ainda que o procedimento para aferição da unidade consumidora rural seja diferente daquele adotado para uma unidade urbana, impondo-se a necessidade de refaturamento da cobrança. A negativação do nome do consumidor em virtude de cobrança indevida gera o dever de indenizar, conforme entendimento pacificado pela
jurisprudência pátria. O valor do quantum indenizatório fixado pelo Juízo a quo (R$ 5.000,00) está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância ao que vem sendo decidido pela jurisprudência, não merecendo
reparos.

A restituição dos valores indevidamente descontados deverá ocorrer de forma simples, conforme disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
(CDC
), em razão da ausência de prova da má-fé da Apelante
. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10199623720228110002, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024)

Portanto, a ausência de justificativa plausível para o expressivo

aumento de consumo, aliado ao dever da concessionária de fornecer serviço

adequado, eficiente e seguro, impõe a manutenção da sentença.

Em face do
exposto,
conheço

do Recurso de Apelação
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do desprovimento do apelo, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte Apelante
para
1
5
% (
quinze
por cento).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026